Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da agravada, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.